Tribunal: TJDFT
Processo: 0714189-09.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÕES OBJETIVAS. CORREÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS PELA BANCA EXAMINADORA. DESCONFORMIDADE COM O CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DO EDITAL. INEXISTÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA.
I. O mérito do ato administrativo, em cujo contexto incluem-se os critérios de correção de provas de concurso público, não se subordina ao controle jurisdicional encartado no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, dada a limitação que emana do postulado da separação dos poderes consagrado no artigo 2o da mesma Lei Maior.
II. Mais do que avançar sobre o mérito administrativo, a valoração de questões pelo Poder Judiciário, modificando os critérios da banca examinadora, vulnera o princípio da isonomia, na medida em que proporciona a determinado candidato uma nova correção mediante parâmetros distintos daqueles utilizados na correção das provas dos demais candidatos.
III. Traduz questão de legalidade e, por conseguinte, não se circunscreve ao mérito administrativo, a verificação da conformidade temática da questão do concurso público com o conteúdo programático do edital.
IV. Não há exigência constitucional ou legal de que o edital seja exaustivo ou minucioso sobre cada ponto do conteúdo programático do concurso público.
V. Segurança denegada.